Tribunal: TJPA
Processo: 0812414-77.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9634 - Ato Infracional
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812414-77.2022.8.14.0028

APELANTE: SAMUEL DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA IMPOSTA. INTERNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – É inadmissível o recebimento da apelação no seu efeito suspensivo, uma vez que não restou demonstrado na peça recursal o risco de dano irreparável a ser sofrido pelo apelante, conforme preceitua o art. 215 do ECA. Preliminar rejeitada;

II – O
Juízo Monocrático, quando da elaboração da sentença e a aplicação da medida socioeducativa de internação, ponderou adequadamente a gravidade dos fatos e as condições pessoais do apelante,
justificando-se a adoção da medida aplicada;

III -
Ato infracional
equivalente ao crime de homicídio qualificado autoriza a fixação da medida de
internação,
pois é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a teor do art. 122, inciso I, do ECA. Precedentes no STJ;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
15
a
22
de
maio
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMUEL DA SILVA E SILVA,
através da Defensoria Pública do Estado do Pará,
nos autos da Representação oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que determinou a aplicação de medida socioeducativa de internação ao ora apelante, em razão da prática de um ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB.

Consta na supramencionada representação (
Num. 13258301 - Pág. 2
/6) que, no dia 19 de agosto de 2022, no Residencial Magalhães, localizado no Bairro São Félix I, Município de Marabá, o apelante e dois comparsas ceifaram a vida da vítima Patrick Souza Soares.

Após seu regular processamento, o feito foi sentenciado (
Num. 13258394 - Pág. 1
/6), tendo o Magistrado
a quo
julgado procedente a representação ajuizada em desfavor do apelante, aplicando-lhe a medida socioeducativa anteriormente mencionada.

Irresignada, a defesa do apelante interpôs o presente recurso (
Num. 13258415 - Pág. 1
/15), pugnando, preliminarmente, que o apelo fosse recebido nos seus dois efeitos. No mérito, pleiteou, em síntese, que a medida socioeducativa aplicada ao recorrente fosse substituída por uma medida em meio aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao presente apelo (
Num. 13258421 - Pág. 1
/13), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença guerreada.

Após sua regular distribuição, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de ID
13261697 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer no caso dos autos, ratificando
in totum
as contrarrazões apresentadas pela representante no
Parquet
no primeiro grau no presente processo (
Num. 13462443 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar, não merece ser acolhida a pretensão defensiva no sentido da apelação ser recebida também no efeito suspensivo.

Segundo o art. 215 do ECA, o juiz poderá conferir efeito suspensivo à Apelação apenas quando houver risco de dano irreparável ao menor infrator, entretanto, no presente caso, em nenhum momento foi demonstrado que o apelante estaria na iminência de sofrer algum dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da medida socioeducativa aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência dos nossos Tribunais:

“APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MEDIDA MAIS BRANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não merece acolhida o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Adolescência, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, os menores devem ser submetidos de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte
.(...)”(TJDFT, Acórdão n. 576760, 20110130067780APR, Relator JOÃO TIMOTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, julgado em 22/03/2012, DJ 03/04/2012 p. 379).

“APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não restando evidenciado risco de dano irreparável à parte, rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela defesa (art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente).
(...)” (TJDFT, Acórdão n. 581522, 20080130027857APR, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3ª Turma Criminal, julgado em 19/04/2012, DJ 26/04/2012 p. 251)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Inicialmente, constata-se, que a defesa do apelante, e
m sua peça recursal, em momento algum impugnou a comprovação da autoria, tendo combatido apenas a medida imposta.
Por conseguinte, inexistem
dúvida
s de
que
o

recorrente, efetivamente,
pratic
ou
o ato infracional
descrito na representação oferecida pelo
Parquet
.

O presente recurso tem por finalidade a
modificação da medida socioeducativa de internação imposta ao apelante por uma medida a ser cumprida em meio aberto.
Compulsando os autos, entendo que o pleito não merece acolhimento, pois
o instrumento apto a definir a medida socioeducativa mais adequada a cada caso é o convencimento do julgador. É o magistrado que, apoiado em elementos constantes dos autos, dentre os quais o relatório interdisciplinar, deve valorar a medida conveniente a promover a ressocialização do representado.

Nesse diapasão, conclui-se que só deve haver reforma d
e uma
sentença para modificar
uma
medida socioeducativa quando esta for aplicada sem a observância do que preceituam os arts. 100 e 112 do ECA, , os quais prescrevem que na aplicação das medidas socioeducativas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas do menor, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, não se descurando da sua capacidade de cumpri-la, além das circunstâncias e da gravidade da infração.

Em outras palavras, quando não se justificar em face de todo o contexto dos autos, incluindo as condições pessoais do representado, as circunstâncias do ato infracional, suas consequências, a capacidade do representado cumprir a medida, as características de sua família e outros aspectos que se mostrem relevantes.

N
o caso em análise
, observo que
o Juízo Monocrático, na
sentença guerreada
,
fundament
ou
adequadamente a necessidade de aplicação da
medida socioeducativa de internação
ao
apelante
, sobretudo quando
ressaltou a gravidade e as circunstâncias do ato infracional praticado pelo recorrente, homicídio qualificado, e a presença de qualificadoras, que impõe ao responsabilização mais firme do apelante quanto as consequências lesivas do ato infracional que praticou.

Outrossim,
entendo que
a aplicação da
referida
medida, tanto sob o aspecto do interesse da sociedade, como das características pessoa
l
d
o

apelante
, revela-se medida adequada à espécie, sopesada sua finalidade educativa
e
pedagógica, vendo-se que apenas
o
afastamento
do mesmo
do convívio
do meio em que está
inserido e que se mostra propício ao cometimento de novas infrações
,
fará com que perceba a existência de limites a serem respeitados, permitindo-lhe que reflita acerca de sua
s
conduta
s
.

Ademais, a medida socioeducativa mais rigorosa
também deve ser

aplicad
a
em decorr
ência de ser um
ato infracional análogo ao crime de
homicídio qualificado, pois
tratando-se ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, como no caso dos autos, é permitida a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/1990.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS

CORPUS.

ECA.
ATO INFRACIONAL

EQUIPARADO AO

DELITO

DE
HOMICÍDIO

QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PREJUDICADO.

NULIDADE DA SENTENÇA E DESCABIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
INTERNAÇÃO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUPERADA POR JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO APELO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. FALSO TESTEMUNHO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE
INTERNAÇÃO
. POSSIBILIDADE.

ART. 122, INCISO I, DA LEI N. 8.069/90. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA PARTE, PREJUDICADO.
3.

O
ato infracional

análogo

ao

delito

de

homicídio,
conduta praticada mediante grave violência à pessoa, autoriza a imposição de medida

socioeducativa

de

internação,

de acordo com o disposto no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Habeas

corpus

parcialmente

conhecido

e,

nessa extensão, julgado prejudicado. 1 e 2. Omissis. (HC 398157/sc; Quinta Turma; Min. Joel Ilan Paciornik; j. 15/03/2018; p. DJe 03/04/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO CRIME DE
HOMICÍDIO.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE
INTERNAÇÃO
. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1.

O acórdão estadual encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência

desta Corte assente no sentido de que o
ato infracional
análogo ao crime de
homicídio
qualificado, praticado mediante grave violência à pessoa, autoriza a aplicação da medida de
internação,
nos

termos

do disposto no art. 122, I, do Estatuto da Criança

e

do

Adolescente

(ut,

AgInt

no

AREsp 982.760/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 22/09/2017).
2 e 3. Omissis. (AgRg no AREsp 1171688/MS; Quinta Turma; Min. Reynaldo Soares da Fonseca; j. 06/02/2018; DJe 19/02/2018)”

Desta feita, compreendo que no presente caso, a
medida de
internaç
ão
atende ao que dispõem os artigos 100 e 112, § 1º, do ECA, os quais prescrevem que na aplicação das medidas socioeducativas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas do menor, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, não se descurando da sua capacidade de cumpri-la, além das circunstâncias e da gravidade da infração.

Nesse diapasão, tendo em vista todas as considerações acima expedidas,
considero que
agiu acertadamente o Juízo de 1º Grau ao aplicar a
medida de

internação ao apelante
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
15
de
maio
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/05/2023